Tribunal: TJES
Processo: 5003217-98.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TATIANA LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VARIAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. REEMISSÃO PELA MÉDIA HISTÓRICA. RECURSO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude de faturamentos com aumentos exponenciais e posterior interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumidora beneficiária de tarifa social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade das cobranças efetuadas nos meses de novembro e dezembro de 2022, cujos valores superaram a média histórica da consumidora; (ii) estabelecer a possibilidade de cobrança pela média de consumo para evitar o enriquecimento sem causa; (iii) determinar a existência de ato ilícito apto a gerar reparação por danos morais em virtude da suspensão do serviço essencial; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme estabelecem o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 14 da Lei nº 8.078/1990, respondendo o fornecedor pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

Compete à concessionária o ônus de provar a regularidade da medição (ope legis) diante de aumento abrupto e desproporcional no faturamento, que registrou acréscimos de 1.934% e 732% em relação à média habitual de consumo da unidade.

Telas sistêmicas unilaterais e fotografias do medidor mostram-se insuficientes para demonstrar a causa técnica da ruptura do padrão de consumo, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente que reside sozinha.

O retorno imediato do faturamento aos patamares normais após o restabelecimento do serviço afasta a tese de defeito nas instalações internas da unidade consumidora, cuja manutenção é responsabilidade da usuária nos termos do Art. 34 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A vedação ao enriquecimento sem causa prevista no Art. 884 da Lei nº 10.406/2002 autoriza o recálculo das faturas pela média histórica de consumo, visto que houve a efetiva prestação do serviço nos meses de novembro e dezembro de 2022.

A interrupção de serviço essencial fundamentada em débito abusivo e contestado configura dano moral in re ipsa, atingindo a dignidade da pessoa humana e privando o cidadão de condição básica de existência.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o desvio produtivo do consumidor e a necessidade de desestimular o "ilícito lucrativo" por parte de grandes litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica detém o dever de demonstrar a regularidade de faturamento que apresente variação abrupta e desproporcional sem justificativa técnica plausível.

Verificada a cobrança abusiva mas havendo a efetiva prestação do serviço, admite-se o recálculo do débito com base na média histórica de consumo para evitar o enriquecimento sem causa do usuário.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de faturamento irregular configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar as funções punitiva, pedagógica e compensatória, levando em conta a essencialidade do serviço e o tempo útil desperdiçado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, III, caput e § 3º do art. 14, art. 22; Lei nº 10.406/2002, art. 884; Lei nº 5.869/1973 (mencionada como CPC atual), art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 34; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 26.09.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001376-19.2017.8.08.0069, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, julgado em 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5003217-98.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: TATIANA LOPES DOS SANTOS

JUIZ: DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por TATIANA LOPES DOS SANTOS.

A sentença recorrida (id 18913728) fundamentou-se na inversão do ônus da prova (
ope legis
) e na responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC). O juízo
a quo
considerou que o histórico de consumo da autora — beneficiária de tarifa social e residente individual — demonstrava uma média de gastos entre R$ 24,51 e R$ 43,67, o que tornava inverossímeis os picos de faturamento ocorridos em novembro e dezembro de 2022 (R$ 836,93 e R$ 315,71, respectivamente), especialmente
pelo
consumo,
nos meses subsequentes,

ter retornado
ao patamar normal. Concluiu, assim, pela falha na prestação do serviço e pela ilegalidade do corte de energia efetuado em 12/01/2023. Ao final, declarou a inexigibilidade dos débitos, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 18913730), a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na medição ou na cobrança, asseverando que as faturas derivam de leitura real do medidor; (ii) que o aumento do consumo decorre de questões internas da unidade consumidora, como fuga de corrente ou defeitos na fiação, cuja responsabilidade de manutenção é exclusiva da consumidora (Art. 34 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL); (iii) a ausência de nexo causal e de ato ilícito apto a gerar dano moral, defendendo que a suspensão do serviço configurou exercício regular de direito face à inadimplência; (iv) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e, em caso de manutenção da inexigibilidade, que seja autorizada a cobrança pela média de consumo do período.

Em contrarrazões colacionadas ao id 18913733, a apelada refuta os argumentos recursais aduzindo: (i) que a apelante não apresentou prova técnica idônea ou perícia no medidor capaz de justificar a ruptura abrupta do padrão histórico de consumo; (ii) que a recorrente limita-se a conjecturas genéricas sobre fuga de energia sem demonstração técnica; (iii) a manutenção da condenação por danos morais ante a privação de serviço essencial em razão de débito manifestamente abusivo e contestado administrativamente; (iv) finaliza pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

A matéria controvertida devolvida ao exame deste Colegiado consiste em verificar: (i) a legalidade das cobranças efetuadas nos meses de novembro e dezembro de 2022, cujos valores superaram exponencialmente a média histórica da consumidora; (ii) o cabimento do pedido subsidiário de cobrança pela média de consumo; (iii) a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais em virtude da suspensão do serviço essencial; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

Primeiramente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Nesse diapasão, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo o fornecedor pelos danos causados independentemente da existência de culpa, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em testilha, a apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade do substancial aumento no faturamento da unidade consumidora da recorrida. Conforme se extrai dos autos (Ids. 18913684 e 18913695 — correspondentes aos Ids. 25007393 e 26027555 na origem), o padrão de consumo da autora, que é beneficiária da Tarifa Social, girava em torno de
71,86 kWh mensais
. Contudo, em
outubro
de 2022,
após a
troca do disjuntor do padrão de energia pela EDP
, a fatura saltou para
1.390 kWh

(equivalente a
R$ 836,93), representando um incremento de aproximadamente
1.934
%
em relação à média históric
a
. No mês subsequente, dezembro de 2022, o
consumo foi para
526 kWh

(equivalente a
R$ 315,71), o que equivale a
7
32
%
da média habitual de faturamento.

T
ais variações são manifestamente desproporcionais e incompatíveis com o perfil de uma consumidora hipossuficiente que reside
sozinha
.
Ademais,
conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, após a intervenção judicial e o restabelecimento do serviço, o consumo retornou imediatamente aos patamares normais. Tal circunstância fulmina a tese recursal de defeito nas instalações internas, pois se houvesse tal vício estrutural no imóvel, a elevação persistiria independentemente da religação forçada.

Dessa forma, resta evidente que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da medição, ônus que
lhe
incumbia (art. 14, § 3º, do CDC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e fotografias do medidor que
não explicam a causa técnica da ruptura do padrão de consumo.
Registre-se que, em se tratando de disparidade técnica gritante, incumbe à fornecedora o dever de informação clara e a demonstração cabal da higidez do sistema, sob pena de ilegalidade da cobrança.

Neste sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Câmara e deste Tribunal em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual
o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o § 3º do art. 14 e o art. 22 d
o CDC. 2)
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes
[...]" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001652-45.2020.8.08.0069, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 26.09.2023).

Todavia, conquanto os valores cobrados sejam abusivos, não se pode olvidar que houve efetiva prestação de serviço e consumo de energia elétrica pela autora nos meses de novembro e dezembro de 2022. Declarar a inexigibilidade total das faturas importaria em enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse cenário, assiste razão à apelante quanto ao seu pedido subsidiário, para que seja autorizada a cobrança pela média de consumo. Para fins de equidade e proporcionalidade, a base de cálculo deve refletir o padrão de consumo real da autora imediatamente anterior à anomalia. Compulsando o histórico de faturamento (Id. 18913695), verifico que nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2022, os valores foram, respectivamente, R$ 24,51, R$ 39,20 e R$ 43,67, o que resulta em uma média aritmética de
R$ 35,79
. Assim, a sentença merece reforma apenas para permitir a reemissão das faturas de novembro e dezembro de 2022 por este valor médio.

Em caso análogo, manifestou-se este colegiado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO ABRUPTA NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
A concessionária de energia não comprova a regularidade da cobrança elevada, pois não demonstra a existência de erro na medição nem informa adequadamente a consumidora sobre os procedimentos adotados para o recálculo, contrariando a Resolução ANEEL nº 414/2010 e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
A disparidade na aferição do consumo, com variações abruptas e sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o recálculo das faturas com base na média de consumo histórico.
A negativação indevida do nome da consumidora e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrentes da cobrança irregular, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o impacto sobre a consumidora e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
(...)
Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os parâmetros estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para faturamento por estimativa, sob pena de ilegalidade da cobrança.
A variação abrupta e sem justificativa do consumo de energia, com ausência de comprovação da regularidade da medição, autoriza o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo.
A negativação indevida do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando decorrentes de cobrança irregular, configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, as condições das partes e o caráter pedagógico da reparação.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001376-19.2017.8.08.0069, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28.03.2025).

No que pertine
aos danos morais, a manutenção da condenação revela-se imperativa. A suspensão de serviço público essencial (energia elétrica) lastreada em débito inexistente configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a dignidade da pessoa humana e privar o cidadão de condição básica de existência.
Exatamente pela
natureza essencial
deste serviço,
impõe-
se
à concessionária o dever de continuidade (art. 22 do CDC), tornando a privação
indevida
desse recurso um evento que atinge diretamente a esfera existencial do indivíduo.

Nesse diapasão, o dano sofrido pela recorrida é agravado sobremaneira pelo corte indevido efetuado pela fornecedora. A interrupção de serviço vital lastreada em faturamento flagrantemente errôneo e exorbitante extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

Ademais, sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo, o montante indenizatório deve compensar o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para solucionar um problema criado exclusivamente pela falha administrativa da empresa. A apelada tentou resolver a questão administrativamente e perante o PROCON, sem sucesso, sendo forçada a judicializar a demanda para ver restabelecido seu fornecimento de energia.

Sob o enfoque das funções punitiva, preventiva e pedagógica, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se até mesmo módico diante do perfil da ofensora — gigante do setor elétrico nacional e notória grande litigante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (PJES). Fixar valor irrisório representaria um incentivo ao "ilícito lucrativo", onde a empresa prefere arcar com condenações baixas a investir na eficiência e no respeito aos direitos dos usuários. A sanção deve ser pedagógica o suficiente para desestimular a reiteração de práticas abusivas que congestionam o Judiciário e lesam os consumidores mais vulneráveis.

Posto isto,
CONHE
ÇO
E D
OU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade total, autorizando
que
a reemissão das faturas de novembro e dezembro de 2022 ocorra observando a média do faturamento de 71,86 kWh para cada mês, mantendo-se os demais termos da sentença.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.